Tribunal: TJDFT
Processo: 0705034-43.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. DISTÂNCIA ENTRE VEÍCULOS E VELOCIDADE EXCESSIVA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TESES CONFLITANTES. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE CULPA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização decorrente de acidente de trânsito cuja sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que teve o seu veículo atingido pelo carro que estava sendo conduzido pelo primeiro recorrido que não guardava distância de segurança e apresentava velocidade incompatível com o trânsito local. Argumenta, ainda, que há presunção de culpa do recorrido e que há configuração de danos. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. No caso, narra a parte autora que, em 02/10/2019, por volta das 07h 15min, conduzia seu veículo pela via W5 Norte quando teve o seu carro abalroado na parte lateral direita pelo veículo conduzido pelo 1o réu. A requerente afirma que conduzia seu veículo pela faixa da direita da mencionada via e que, ao se aproximar do seu local de trabalho, sinalizou a intenção de realizar a manobra quando sofreu a batida do réu. Considerando os termos da sentença e do recurso interposto, a controvérsia em questão consiste no exame da responsabilidade pela colisão entre os veículos.
4. Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito e ao réu o ônus de comprovar os fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito do autor. Portanto, incumbia à requerente produzir nos autos o conjunto probatório necessário à comprovação de suas alegações.
5. Na hipótese, conforme demonstram as fotos anexadas pelos réus (ID 28464396), a colisão entre os veículos ocorreu na lateral direita do veículo da autora e a lateral esquerda do veículo do réu. Assim, considerando o conflito de teses, a ausência de batida traseira e, sobretudo, pela posição dos veículos no momento da colisão, não há presunção de culpa do requerido.
6. Conforme o conjunto probatório dos autos, não é possível atestar de quem, de fato, foi a responsabilidade pela colisão entre os veículos. A autora não apresentou ao processo elementos capazes de corroborarem as suas alegações no sentido de que o réu transitava em velocidade acima do permitido. Cabe frisar que, em depoimento pessoal na audiência de instrução e julgamento (ID 28464418), a autora afirmou não ter escutado barulho de frenagem. Ademais, a posição em que os veículos colidiram, tampouco, ratifica o alegado pela autora, uma vez que, se a requerente tivesse, realmente, na faixa da direita e o réu, que supostamente conduzia exatamente atrás da mesma, tivesse tentado desviar de seu veículo, a batida teria ocorrido na lateral direita do carro da autora e na parte da frente do carro do requerido e não na lateral do veículo deste, como ocorreu.
7. Cumpre destacar, ainda, que o depoimento da testemunha apresentada pela autora (ID 28464419) se mostrou conflitante quanto à dinâmica do acidente e ao eventual retorno supostamente realizado pela requerente para acessar a via em que ocorreu a colisão. Portanto, diante da carência de provas e por não ter a autora se desincumbido de seu encargo processual, razão não há para modificação da sentença.
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas pela recorrente, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.